Tribunal: TJBA
Processo: 8052072-67.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8052072-67.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LINDENBERG SANTANA DA CONCEICAO Advogado(s): JOAO PAULO CARDOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS NÃO INCORPORÁVEIS. SERVIDOR APOSENTADO. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Servidor público estadual aposentado desde 2007 ajuizou ação declaratória c/c repetição de indébito tributário contra o Estado da Bahia, pleiteando o reconhecimento da não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria e a devolução dos valores descontados nos últimos cinco anos. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor aposentado faz jus à não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis e à restituição de valores descontados, com base no Tema 163 do STF. III. Razões de decidir 3. O autor não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, pois juntou apenas contracheques de 2023 e 2024, período em que já estava aposentado. 4. Considerando que o servidor está aposentado desde 2007 e a ação foi ajuizada em 2024, mesmo o período prescricional de cinco anos estaria integralmente na fase de inatividade, não havendo como incidir contribuição sobre verbas transitórias que não são recebidas por aposentados. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. 6. Tese de julgamento: "1. A aplicação do Tema 163 do STF, que veda a incidência de contribuição previdenciária sobre verbas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, pressupõe a comprovação efetiva de descontos sobre tais verbas no período de atividade do servidor. 2. Cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, mediante documentação hábil que demonstre os descontos previdenciários indevidos." _________ Legislação relevante citada: CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593068, Tema 163. Apelação Cível, nº 50012207320188210060, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em: 17-07-2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8052072-67.2024.8.05.0001, sendo Apelante Lidenberg Santana da Conceição e Apelado Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator